Tribunal: TJDFT
Processo: 0733248-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733248-12.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS GENEROSO VIEIRA AGRAVADO: GILMAR GODOI DE SOUSA, CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VINÍCIUS GENEROSO VIEIRA contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de GILMAR GODOI DE SOUSA e CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA – ME. O Agravante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que não possui condições de arcar com as custas processuais. É o relatório. Decido. O Agravante requereu a gratuidade de justiça perante o juízo de primeiro grau, porém, intimado a comprovar os seus requisitos ou recolher as custas processuais, optou por recolhê-las. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Agravante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Agravante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator